Tribunal: TJPA
Processo: 0802480-71.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802480-71.2022.8.14.0133

APELANTE: ALESSANDRA DA COSTA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). BANCO DO BRASIL S.A. NA QUALIDADE DE AGENTE EXECUTOR E GESTOR DO FUNDO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE QUALIFICADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Trata-se de duplo recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e por ALESSANDRA DA COSTA LIMA contra sentença que, nos autos de ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., à luz de sua atuação como agente executor do PMCMV – Faixa 1 e gestor do FAR; (iii) aferir a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos vícios construtivos comprovados; e (iv) analisar se tais vícios ensejam, além da reparação material, indenização por danos morais, inclusive sob a perspectiva do alegado dano in re ipsa.

Mantém-se a gratuidade de justiça, pois a condição de beneficiária do PMCMV – Faixa 1 constitui elemento indicativo de hipossuficiência econômica, além de prevalecer a presunção relativa de veracidade da declaração firmada nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não infirmada por prova em contrário.

Configura-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., que, na qualidade de agente operador e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, exerce atribuições que extrapolam a mera intermediação financeira, compreendendo seleção de construtoras, acompanhamento técnico e fiscalização da obra, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos vícios do produto entregue.

Comprovados por laudo pericial vícios construtivos consistentes em infiltrações, rachaduras e falhas estruturais em desconformidade com a NBR 15.575 da ABNT, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por danos materiais no valor apurado.

A caracterização de dano moral exige demonstração de violação qualificada a direito da personalidade, não se presumindo automaticamente em hipóteses de vícios construtivos. Ausentes prova de inabitabilidade absoluta, risco concreto à integridade física, interdição do imóvel ou abalo psíquico relevante, os fatos configuram mero inadimplemento contratual, insuficiente para ensejar compensação extrapatrimonial.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802480-71.2022.8.14.0133
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. e ALESSANDRA DA COSTA LIMA
RECORRIDOS: ALESSANDRA DA COSTA LIMA e BANCO DO BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e por
ALESSANDRA DA COSTA LIMA
, ambos irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Indenizatória nº 0802480-71.2022.8.14.0133, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, rejeitando, contudo, o pleito de compensação por danos morais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC .

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por
ALESSANDRA DA COSTA LIMA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, sob o fundamento de que adquiriu imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mediante contrato de compra e venda e mútuo com alienação fiduciária (contrato nº 413.202.868), celebrado diretamente com a instituição financeira, na qualidade de agente executor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR .

Sustenta a autora, na petição inicial, que após a imissão na posse do imóvel surgiram diversos vícios construtivos — infiltrações, rachaduras, falhas estruturais, problemas de esgotamento sanitário e inadequação às normas técnicas da ABNT (NBR 15575) — circunstâncias que comprometeriam a segurança, a habitabilidade e a durabilidade do bem. Aduz que o banco requerido, enquanto agente promotor e executor da política pública habitacional, detinha o dever de fiscalização técnica da obra, razão pela qual deve responder pelos danos materiais e morais suportados. Requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a realização de perícia judicial e a condenação do réu ao pagamento de R$ 13.197,87 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais .

Regularmente citado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contestação arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que atuou como mero agente financeiro da operação, inexistindo responsabilidade por vícios construtivos, os quais seriam de atribuição exclusiva da construtora. No mérito, impugnou a existência de responsabilidade civil, sustentando ausência de nexo causal, inexistência de comprovação de dano moral e improcedência do pedido de inversão do ônus da prova .

A parte autora apresentou réplica, rechaçando a preliminar de ilegitimidade passiva e reiterando que o banco, na condição de agente executor do PMCMV – Faixa 1 e gestor do FAR, possui atribuições técnicas de fiscalização e acompanhamento da obra, inclusive com corpo de engenharia próprio, circunstância que atrairia sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos .

Sobreveio decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, determinando o regular prosseguimento do feito .

Ao final da instrução, o Juízo a quo proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor apurado na inicial, corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, rejeitando, todavia, o pleito de indenização por danos morais .

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs recurso de apelação, reiterando, em preliminar, a ausência de comprovação da hipossuficência da autora, e a ilegitimidade passiva, esta ao argumento de que sua atuação limitou-se à intermediação financeira, sem ingerência técnica na execução da obra, defendendo a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que distingue o agente financeiro do agente executor de política pública habitacional. No mérito, sustenta a inexistência de comprovação dos vícios imputados ou de sua responsabilidade direta, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda .

Por sua vez, a autora
ALESSANDRA DA COSTA LIMA
também apelou, insurgindo-se contra o capítulo da sentença que afastou a indenização por danos morais. Argumenta que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel, violando o direito fundamental à moradia (art. 6º da Constituição Federal) e atingindo sua dignidade, gerando sofrimento, frustração e abalo psicológico que transcendem o mero inadimplemento contratual. Sustenta que a precariedade das condições estruturais do imóvel — infiltrações, riscos à saúde, falhas elétricas e sanitárias — caracteriza dano moral in re ipsa, requerendo a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização compensatória .

Apresentadas contrarrazões pelo banco, este pugna pela manutenção da sentença no ponto em que afastou os danos morais, reiterando inexistência de prova do alegado abalo extrapatrimonial e defendendo a natureza meramente contratual da controvérsia .

A autora, por seu turno, apresentou contrarrazões ao recurso do banco, defendendo a legitimidade passiva da instituição financeira, ressaltando sua atuação como agente executor do PMCMV – Faixa 1 e gestor do FAR, com atribuições técnicas de fiscalização, requerendo o desprovimento da apelação do réu .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802480-71.2022.8.14.0133
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. e ALESSANDRA DA COSTA LIMA
RECORRIDOS: ALESSANDRA DA COSTA LIMA e BANCO DO BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

I — DA APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.

1. Alegação de ausência de prova da hipossuficiência da autora:

A alegação de que a parte autora não faria jus ao benefício da gratuidade processual não merece prosperar.

A própria condição de beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 constitui, por si só, indicativo suficiente da hipossuficiência econômica da recorrida, porquanto o acesso a essa faixa do programa habitacional pressupõe, por expressa determinação normativa, que o núcleo familiar se enquadre nas faixas de menor renda da população — vale dizer, aqueles que, precisamente em razão de sua vulnerabilidade econômica, são contemplados com subsídio integral ou quase integral do poder público para aquisição da moradia. Seria, no mínimo, contraditório reconhecer a hipossuficiência da autora para fins de acesso à política habitacional mais abrangente do Estado brasileiro e, simultaneamente, negar-lhe a presunção de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Acrescente-se que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar, por prova idônea e concreta, a capacidade financeira do beneficiário — ônus do qual o apelante não se desincumbiu, limitando-se a impugnar genericamente a concessão do benefício sem apresentar qualquer elemento capaz de infirmar a presunção legal.

Mantém-se, portanto, a gratuidade de justiça deferida à autora.

2. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam

O recorrente insiste na tese de que sua atuação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida se resumiria à intermediação financeira, sem qualquer ingerência técnica na execução da obra, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por vícios de natureza construtiva, cuja atribuição seria exclusiva da construtora contratada.

A tese, embora apresentada com argumentação bem estruturada, não resiste à análise do conjunto probatório e normativo que rege a matéria.

É necessário distinguir, com rigor técnico, as duas modalidades de atuação admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de PMCMV. Quando a instituição financeira opera exclusivamente como agente financeiro — limitando-se à concessão de crédito e à gestão dos contratos de mútuo, sem participar da seleção, fiscalização ou execução das obras —, reconhece-se a ausência de legitimidade passiva para responder por vícios construtivos. Nessa hipótese, a responsabilidade recai exclusivamente sobre a construtora ou sobre o incorporador.

A situação dos autos é radicalmente diversa.

O contrato celebrado com a autora foi firmado diretamente com o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, nos termos da Lei nº 11.977/2009. No âmbito do PMCMV – Faixa 1, a instituição financeira não atua como mero intermediador de crédito: ela é a gestora dos recursos do fundo, responsável pela seleção das construtoras, pelo acompanhamento técnico da obra por meio de corpo próprio de engenharia e pela emissão do habite-se e da ordem de entrega do imóvel ao beneficiário. Tais atribuições estão expressamente previstas nas normas regulatórias do programa e foram confirmadas pela própria instrução processual.

Nesse contexto, a distinção que o recorrente pretende ver aplicada ao caso simplesmente não encontra amparo nos fatos provados nos autos. Ao assumir a função de gestor do FAR e de agente executor da política habitacional, o Banco do Brasil incorporou obrigações que transcendem o âmbito da mera intermediação financeira, assumindo deveres de controle de qualidade, fiscalização técnica e responsabilidade pelo produto entregue ao beneficiário.

Nesse sentido:

Direito Civil. Apelação. Ação indenizatória. Danos Materiais e Morais. Vícios de Construção em Imóvel. Programa Minha Casa Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Responsabilidade do Banco do Brasil. Precedente do STJ. Dano Material. Mantido. Dano Moral. Mantido. Recurso improvido. 1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S.A, que tem como causa de pedir indenização por danos materiais e morais por suposto vício em construção de imóvel residencial adquirido pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”. 2. O magistrado entendeu por existir responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios de construção descritos na inicial, pois atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).
4. Nas ações em que se busca indenização por danos materiais decorrentes de vício de construção em que o Banco do Brasil figura como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), é de ser reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil com relação aos pedidos indenizatórios referente aos vícios de construção apontados, conforme entendimento do STJ
.5. Constatada a existência de vícios construtivos por meio de laudo pericial judicial, cabível indenização pelos danos materiais e morais sofridos. 6. Recurso improvido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080821-11.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de julgamento: 11/10/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70808211120228220001, Relator: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

A ilegitimidade passiva, portanto, não se configura. Rejeita-se a preliminar.

3. Do Mérito — Da Responsabilidade Civil por Vícios Construtivos

Superada a questão preliminar, passa-se à análise da responsabilidade civil propriamente dita.

O recorrente sustenta ausência de comprovação dos vícios imputados e inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, pugnando pela reforma integral da sentença.

Também aqui não lhe assiste razão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, subsumindo-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, notadamente ao disposto no artigo 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa. A autora, beneficiária do programa habitacional, é inequivocamente consumidora vulnerável. O Banco, na condição de gestor do FAR e executor do PMCMV – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto entregue.

Os vícios construtivos foram documentalmente demonstrados nos autos mediante laudo técnico que atestou infiltrações, rachaduras, falhas estruturais e irregularidades sanitárias, em desconformidade com a NBR 15.575 da ABNT — norma que estabelece os requisitos mínimos de desempenho para edificações habitacionais. O laudo pericial, dotado de presunção de imparcialidade e fé pública, não foi infirmado por contraprova técnica idônea produzida pelo recorrente.

O nexo causal entre o defeito do serviço prestado — que compreende o dever de fiscalização e acompanhamento técnico da obra — e os danos materiais sofridos pela autora é manifesto. O Banco do Brasil, ao assumir a gestão do FAR e as obrigações de acompanhamento técnico da construção, responsabilizou-se pela qualidade do imóvel entregue. A pretensão de deslocar integralmente essa responsabilidade à construtora esbarra no regime de solidariedade que governa as relações de consumo e na própria estrutura normativa do programa habitacional.

A tentativa de invocar a responsabilidade exclusiva de terceiro como causa excludente do nexo causal não prospera, uma vez que não há nos autos prova de que os defeitos teriam origem exclusiva em ato imputável à construtora, tampouco evidência de que a fiscalização técnica exercida pelo Banco teria sido capaz de detectar e obstar os vícios em tempo oportuno.

A condenação ao ressarcimento dos danos materiais no valor apurado na petição inicial — R$ 13.197,87 — está, portanto, corretamente fundamentada e proporcionalmente fixada, encontrando correspondência direta nos elementos probatórios produzidos.

Nego provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A.

II — DA APELAÇÃO DE ALESSANDRA DA COSTA LIMA

1. Da Pretensão de Indenização por Danos Morais

A autora recorre do único capítulo da sentença que lhe foi desfavorável: o que afastou a indenização por danos morais. Sustenta que os vícios construtivos apurados comprometeram a habitabilidade do imóvel, violaram o direito fundamental à moradia assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal e causaram abalo psicológico de intensidade suficiente para configurar dano extrapatrimonial autônomo, caracterizado, a seu ver, in re ipsa.

A pretensão, embora compreensível à luz da situação experenciada pela recorrente, não reúne suporte probatório suficiente para determinar a reforma da sentença.

1. Da Distinção entre Inadimplemento Contratual e Dano Moral Autônomo

O ponto de partida para o correto equacionamento da questão é a distinção, hoje consolidada na teoria da responsabilidade civil, entre o descumprimento contratual e o dano moral juridicamente indenizável. Nem todo inadimplemento — ainda que expressivo em sua dimensão patrimonial — é apto a gerar, por si só, lesão à esfera extrapatrimonial do credor. Para que o dano moral se configure de forma autônoma, é necessário que o fato provoque violação à dignidade, à honra, à integridade psíquica ou a outros atributos da personalidade com intensidade que supere o patamar do mero dissabor, da frustração ordinária ou do aborrecimento comum às vicissitudes da vida negocial.

Essa distinção não é meramente acadêmica: ela cumpre a função essencial de preservar a coerência e a proporcionalidade do sistema indenizatório, impedindo que a responsabilidade civil se converta em fonte de enriquecimento sem causa ou em instrumento de punição desvinculado da efetiva extensão do dano sofrido — diretriz que o próprio artigo 944 do Código Civil consagra ao vincular a indenização à medida do prejuízo.

2. Da Inaplicabilidade da Presunção In Re Ipsa ao Caso Concreto

A recorrente postula o reconhecimento do dano moral in re ipsa, sustentando que a gravidade dos vícios construtivos dispensaria a produção de prova específica do abalo extrapatrimonial.

A presunção do dano in re ipsa é um expediente jurídico legítimo e necessário em determinadas hipóteses, nomeadamente naquelas em que a própria natureza do fato lesivo torna improvável a ausência de repercussão sobre a esfera de personalidade do ofendido — como ocorre nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, de violação de dados pessoais sensíveis ou de atos que, pela sua intrínseca gravidade, atingem de modo evidente a dignidade do indivíduo. Nessas situações, exigir prova do sofrimento seria impor ao lesado ônus desproporcional e incompatível com a natureza do bem jurídico tutelado.

Todavia, a aplicação irrestrita dessa presunção ao campo dos vícios construtivos não se harmoniza com a orientação jurisprudencial predominante, que tem exigido a demonstração de circunstâncias concretas capazes de conferir ao caso gravidade diferenciada — tais como risco efetivo à integridade física dos moradores, interdição do imóvel por insalubridade, desocupação compulsória ou situação de degradação que inviabilize por completo o uso habitacional.

3. Da Ausência de Prova de Gravidade Qualificada no Caso Concreto

Examinados os autos à luz dos critérios acima, verifica-se que os vícios construtivos comprovados, embora relevantes e indiscutíveis em sua dimensão patrimonial, não se revelaram, no plano probatório, portadores de gravidade qualificada suficiente para configurar dano extrapatrimonial autônomo.

Não há notícia de colapso estrutural, de interdição administrativa ou judicial do imóvel, de desocupação forçada dos moradores, de risco concreto e imediato à integridade física da autora ou de seus familiares, nem de qualquer outra circunstância que tenha impedido, de forma absoluta, o uso habitacional do bem. Tampouco foi produzida prova específica de abalo psicológico — relatório médico, laudo psiquiátrico ou psicológico, ou qualquer outro elemento que demonstre repercussão concreta sobre a saúde mental da recorrente em intensidade que extrapole as naturais aflições decorrentes de um inadimplemento contratual.

A invocação do artigo 6º da Constituição Federal, por mais relevante que seja como vetor interpretativo, não transforma automaticamente toda lesão ao direito à moradia em dano moral indenizável. A norma constitucional orienta a aplicação do direito infraconstitucional e impõe deveres de proteção ao Estado e aos particulares, mas não dispensa a análise concreta das circunstâncias do caso e da efetiva repercussão do fato sobre a esfera de personalidade da vítima. Admitir o contrário implicaria presumir o dano moral em todo e qualquer caso de vício construtivo que envolva moradia, o que geraria desequilíbrio sistêmico incompatível com a lógica do sistema indenizatório.

4. Da Suficiência da Reparação Material

Por fim, cumpre registrar que a reparação pelos danos materiais, integralmente deferida pela sentença, mostra-se suficiente para restabelecer o equilíbrio econômico da relação contratual rompida pelos vícios apurados. A função compensatória da responsabilidade civil está atendida pela condenação já imposta. A concessão adicional de indenização por danos morais, sem o suporte probatório que a justifique, configuraria enriquecimento sem causa, em afronta ao princípio da reparação integral que deve nortear, com equilíbrio, a atuação jurisdicional nessa seara.

Nesse sentido:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
APELAÇÃO ROSIANE PENA DA SILVA.
DANOS MORAIS. INEXISTNTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
APELAÇÃO BANCO DO BRASIL
. PRELIMINARES: IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
E
LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
. REJEITADAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I-
APELAÇÃO ROSIANE PENA DA SILVA.
Mesmo havendo problemas e vícios no imóvel ora discutido, tais não foram capazes de ensejar uma inabitabilidade. Além do mais, os vícios identificados no imóvel, em razão de sua quantidade e sua natureza, não configuram qualquer situação excepcional de violação a direitos da personalidade, de modo que não induzem a uma situação extremamente humilhante, vexatória; que traga grandes sofrimentos ou constrangimentos, mas sim mero dissabor ou aborrecimento à parte autora, sendo incabível, portanto, indenização por danos morais.

II-
APELAÇÃO BANCO DO BRASIL.

(...)

VIII-
Conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802582-93.2022.8.14.0133 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 )

Nego provimento ao recurso de apelação de Alessandra da Costa Lima.

III — CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto pelo
desprovimento de ambos os recursos de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relaora

Belém, 19/03/2026